Tribunal: TJMT
Processo: 1003429-09.2023.8.11.0021
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003429-09.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO PEREIRA LIMA - CPF: 353.098.811-15 (APELADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1350-42 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada por aposentado que alegou não ter contratado empréstimo consignado, embora houvesse descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00, além da condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço bancário decorrente de descontos realizados em contrato de empréstimo não contratado; (ii) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados com base no art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre consumidor e instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, sendo afastada apenas em caso de comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

A ausência de contrato assinado, de prova da inequívoca manifestação de vontade do consumidor e de documentos hábeis à comprovação da regularidade da contratação demonstra falha na prestação do serviço.

6.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

7.

O dano moral restou caracterizado diante da violação aos direitos da personalidade do consumidor, aposentado, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que extrapola o mero dissabor cotidiano.

8.

O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de dano moral revela-se proporcional à extensão do dano e à condição das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Não se admite compensação de valores com base em extrato bancário desacompanhado de identificação da titularidade da conta do consumidor.

10.

Inexistem elementos que justifiquem condenação por litigância de má-fé da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo bancário quando contestada por consumidor, sob pena de responsabilização objetiva.

2.

A repetição do indébito em dobro é cabível independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor, quando não configurado engano justificável.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º; 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 398; CPC, arts. 85, §2º e §11; 373, I e II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362 e 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO DOS VALORES e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica, bem como determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenando o Requerido, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com os acréscimos legais.

O Recorrente alega que os descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrem do contrato de empréstimo consignado devidamente pactuado, não havendo abusividade ou ato ilícito na conduta adotada pela instituição financeira.

Argumenta que inexiste defeito na prestação do serviço bancário, alegando ter agido regularmente ao formalizar o empréstimo, mediante a conferência dos documentos apresentados pelo consumidor, o que descaracteriza eventual responsabilidade objetiva do banco.

Ressalta a ausência de elementos configuradores de danos morais ou materiais, sustentando que os fatos relatados pelo Apelado configuram mero aborrecimento e não ensejam reparação civil.

Subsidiariamente, em eventual hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e passível de gerar enriquecimento sem causa, a restituição dos valores na forma simples e a compensação da quantia disponibilizada em favor do Apelado, para restabelecer o status quo ante e evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, requer a condenação da parte recorrida por litigância de má-fé, alegando que houve alteração da verdade dos fatos com o objetivo de induzir o juízo em erro.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 273954407).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Bradesco S/A, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c RESTITUIÇÃO DOS VALORES e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o autor, Osvaldo Pereira Lima, aposentado, ajuizou a sobredita ação em face do Banco Bradesco S/A, alegando fraude na contratação de empréstimo consignado.

Relatou que, ao perceber valor inferior ao salário-mínimo sendo creditado em sua conta do INSS, solicitou histórico de empréstimos, constatando um contrato no valor de R$ 11.000,00, com início em 16/01/2021, a ser quitado em 84 parcelas mensais de R$ 237,51, sem que jamais o tenha solicitado ou recebido o valor.

Diante disso, pleiteou na inicial, a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Bradesco, em sua contestação, sustenta a validade da contratação alegando a existência de transferência bancária via TED para comprovar o recebimento dos valores pelo autor. Requereu improcedência dos pedidos.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial por OSVALDO PEREIRA LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A., a fim de DECLARAR a inexistência da relação jurídica fundada no contrato n. 012342576463-2 e DETERMINAR a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 15.675,66 (quinze mil seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo índice IPCA desde a data de cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pelo índice IPCA desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

CONDENO, ainda, em razão de sua sucumbência, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. [...]”

Desse ato sentencial, recorre a parte Requerida, Banco Bradesco S/A.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e a Recorrida.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que foram realizados descontos na conta corrente do Apelado, provenientes de empréstimo que sequer foi por ele contratado.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do Apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Em razão da alegação da Recorrida acerca da regularidade da contratação, é certo que lhe incumbia, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do Apelado aos referidos empréstimos, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa os extratos bancários da conta corrente do Apelado, tais documentos são insuficientes para comprová-la, até porque não há contrato assinado e não há como presumir as condições acerca de juros, prazo, etc, que possam justificar os descontos ocorridos.

Nota-se, que os descontos realizados na conta corrente são indevidos, já que o Apelante não comprovou a contratação do empréstimo questionado.

Sendo assim, a ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que tais descontos são regulares, confirma a correção da decisão de primeiro grau ao declarar a inexistência do débito.

No que concerne à restituição, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor.

Sobre o último requisito, ausência de engano justificável, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes, em 21/10/2020, fixou a seguinte tese:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva."

Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida.

A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, dado que o recorrido não comprovou excludente, cabível a repetição em dobro.

No caso dos autos, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição dos valores, indevidamente, descontados da conta corrente da autora, na forma dobrada.

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, sabe-se que o artigo 186 do Código Civil estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Extrai-se da norma transcrita que o direito à indenização por danos morais nasce em decorrência direta e imediata de um dano que efetivamente a vítima tenha experimentado.

Nesse contexto é que surge a responsabilidade civil, que tem como pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal (liame entre o ato e o dano) e prejuízo efetivo (dano). Ausente um desses requisitos, inviável falar-se a reparação.

Outrossim, em virtude da relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Consigna-se que, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da contratação dos serviços, ou seja, da associação da Apelante, bem como a inequívoca ciência do consumidor, o que não ocorreu.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Clarividente, no caso, o nexo de causalidade entre a conduta do Apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da Recorrida.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a condenação da Recorrida à indenização por dano moral.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrida, decorrente dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Apelada e o dano sofrido pela Apelante, visto que as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Por outro lado, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegura a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

A ponderação para fixar um valor adequado deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que envolvem a situação, a extensão e a repercussão dos danos, a capacidade econômica do ofensor, as características individuais e o conceito social das partes.

Dessa forma, o Magistrado precisa ser cauteloso para não contemplar o enriquecimento sem causa da parte lesada, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido. Em contrapartida, deve aplicar ao agente causador uma penalidade pedagógica, considerando a intensidade da ofensa, sua duração, o grau de culpa, a natureza e extensão do dano moral, como também a situação socioeconômica das partes, respeitando sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, a meu ver, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se razoável e proporcional para o caso.

No mais, com relação a compensação dos valores creditados em favor do Apelado, verifico que a razão não acompanha o Apelante, pois no extrato acostado aos autos, não consta nenhuma identificação da conta corrente, ou seja, não há como supor que tal extrato se refere a conta de titularidade do consumidor.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, em atenção ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025